Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712025-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 88265024 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo n.o 0038702-65.2008.8.07.0001), indeferiu os requerimentos da parte exequente, ora agravante, e determinou o arquivamento provisório do processo nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” (Id. 88265024 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 25114921 – pp. 1/12), o exequente, ora agravante, sustenta que a execução na origem não se enquadra na hipótese prevista no art. 1o do Provimento 13, de 09 de outubro de 2012, c/c art. 2o do Provimento 54/2021, editados pela Corregedoria do TJDFT, já que o valor consolidado dos débitos na execução em trâmite na origem somada as demais execuções fiscais que tramitam em face do banco executado/agravado excede o montante de R$ 2.055.395,97 (dois milhões, cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos). Enfatiza que ajuizou execução fiscal para a cobrança dos débitos de responsabilidade do banco agravado, havendo o juízo da Vara de Execução Fiscal decidido pelo desmembramento da ação em inúmeras outras de pequeno valor. Argumenta que as decisões de desmembramento e arquivamento das inúmeras execuções fiscais que tramitam em desfavor do executado proporcionarão prejuízo incalculável aos cofres públicos. Defende que a r. decisão agravada ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede que o Poder Público adote medidas para recuperação de seu crédito. Assevera que o decisum recorrido viola o princípio da oficialidade, bem como ofende o direito das partes a receber integralmente a prestação jurisdicional almejada. Alega que a determinação da r. decisão recorrida de que o prazo de prescrição intercorrente iniciaria com o arquivamento dos autos, viola o disposto do artigo 40 da Lei no 6.830/80. Defende a citação da parte executada/agravada para o pagamento do crédito no prazo legal, sob pena de penhora. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata determinação de citação do executado. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Sem preparo ante a isenção legal conferida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do in fine direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de citação da parte executada e determinar o arquivamento provisório dos autos, decorreu do entendimento do julgador originário quanto a observância dos termos constantes do Provimento no 13/2012 alterado pelo Provimento no 54/2021, editados pela Corregedoria do TJDFT, no qual determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, no caso, ao que consta dos autos, o ente exequente/agravante sustenta que o débito executado alcança atualmente o valor consolidado de R$ 2.055.395,97 (dois milhões, cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), importância esta superior ao previsto no Provimento deste Tribunal, circunstância que diante das argumentações deduzidas, demonstram a relevância da fundamentação. Além do mais, a parte agravante ainda invoca a ofensa ao direito de prosseguir no feito executivo e dos princípios processuais e constitucionais. Acresce-se ainda, o perigo da demora que reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo implicará no arquivamento provisório do feito executivo. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vistas a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora